Tribunal: CARF
Processo: 10166.901646/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.901646/2017-23
ACÓRDÃO
3402-012.456 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA SEGURADORA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/07/2006
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Demonstrado que a decisão administrativa foi proferida de acordo com os
requisitos de validade previstos em lei, permitindo ao contribuinte o pleno
exercício do direito de defesa, mormente quando se constata que o
mesmo conhece a matéria fática e legal e exerceu, dentro de uma lógica
razoável e nos prazos devidos, o seu direito de defesa, bem como não se
enquadrando nas hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não
deve ser acatado o pedido de nulidade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/07/2006
RESTITUIÇÃO.
MATÉRIA
DEFINITIVAMENTE
JULGADA
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
A manifestação de inconformidade, facultada ao sujeito passivo pela
legislação tributária, não se destina à reanálise de matéria que já se
encontre definitivamente julgada na esfera administrativa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3402-012.455, de 18 de março de 2025, prolatado no julgamento do
processo 10166.901645/2017-89, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.456 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901646/2017-23
2
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan (substituto
integral), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Marcio José Pinto Ribeiro (substituto integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente o conselheiro Leonardo Honório dos Santos, substituído pelo conselheiro Rosaldo
Trevisan.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o pedido de restituição, para
tanto aduzindo que: "O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela
inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição”. As informações complementares da análise de crédito identificam o
PER/DCOMP objeto de decisão anterior e o processo em que a mesma foi proferida. O pedido é
referente ao crédito decorrente de Pagamento Indevido ou a Maior – Código de Receita 4574.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/07/2006
RESTITUIÇÃO.
MATÉRIA
DEFINITIVAMENTE
JULGADA
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
A manifestação de inconformidade, facultada ao sujeito passivo pela legislação
tributária, não se destina à reanálise de matéria que já se encontre
definitivamente julgada na esfera administrativa.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância e apresentou o Recurso
Voluntário, o que fez com os seguintes pedidos:
Por todo o exposto, requer-se respeitosamente a Vossa Senhoria e a este E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o recebimento do presente recurso
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.456 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901646/2017-23
3
em seu efeito suspensivo, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972 e no
art. 73 do Decreto no 7.574/2011, dando integral provimento ao Recurso
Voluntário da Recorrente para:
i) anular o v. Acórdão no 102-001.489 proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ/02), determinando-se o retorno dos
autos para que analise os argumentos e provas apresentados nos autos;
ii) Subsidiariamente, caso esse i. CARF entenda não ser o caso de anulação do v.
acórdão, requer seja o presente Recurso Voluntário integralmente provido para
reconhecer o direito de crédito da Recorrente objeto do Pedido de Restituição no
10307.12846.220711.1.2.04-0358, ante a demonstração da suficiência e da
legitimidade dos créditos utilizados.
iii) Subsidiariamente, caso esse i. CARF entenda que não seja possível o
julgamento imediato, requer sejam os autos baixados em diligência para apuração
dos créditos pleiteados pela Recorrente, tendo em vista que a i. DRJ não
considerou em seu julgado as evidências materiais apresentadas pela Recorrente
e que embasam seu direito de crédito (notadamente a retificação da DCTF e a
demonstração contábil da origem do crédito).
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso, bem como o
preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu
conhecimento.

Preliminarmente
Alega a Recorrente que o Acórdão recorrido deve ser anulado devido ao
cerceamento do direito de defesa por falta de fundamentação adequada e por
não abordar os argumentos e provas apresentadas nos autos.
Para tanto, sustenta que não há impedimento legal para que se apresente novo
pedido baseado no mesmo pagamento, sendo que nunca reconheceu a
inexistência ou renunciou ao seu direito. Além disso, a DRJ não se manifestou
sobre a DCTF Retificadora, Razão Contábil e DACON.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.456 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901646/2017-23
4
Considerando as mesmas razões que serão demonstradas em análise do mérito,
não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
Ademais, além de as alegações apontadas em defesa não se enquadrarem na
previsão do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, entendo que a decisão foi
devidamente motivada, tendo a Recorrente conhecimento pormenorizado de
todos os pontos controvertidos neste litígio, conforme exposto em razões
recursais.
Portanto, afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida invocada em razões
de recurso.

Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre pedido de restituição da receita
de código 7987 relativa ao período de apuração de 07/2006, no valor de R$
408.562,70, apresentado em 22/07/11.
A unidade de origem, por meio do despacho decisório de fls. 39/40, indeferiu o
pedido de restituição, argumentando que: "O crédito associado ao DARF
identificado foi analisado em PER/DCOMP anteriores, que tratam do mesmo
pagamento. A decisão resultante dessa análise concluiu pela inexistência de
crédito remanescente, não sendo possível sua utilização em novas compensações
ou para atender a pedidos de restituição.”
O ilustre julgador de primeira instância entendeu que, embora o contribuinte
alegue a existência do crédito, reconheceu a validade do indeferimento ao desistir
dos recursos contra a decisão administrativa e aderir ao REFIS. Dessa forma, o
contribuinte concordou implicitamente com a decisão, tornando-a definitiva.
Entendo que assiste razão à conclusão adotada pela DRJ de origem, uma vez que a
questão da existência ou não do direito creditório já foi definitivamente resolvida,
resultando em evidente tentativa de reabrir a instância administrativa, por meio
de uma via imprópria e sobre matéria já exaurida, o que não é compatível com os
princípios e regras que orientam o processo.
Peço vênia para reproduzir os fundamentos adotados pelo ilustre julgador a
quo:
A propósito do tema, transcreva-se lição proferida por Nelson Nery Júnior em
comentário ao artigo 60 da Lei no 9.784, de 1999, a qual regula, em caráter geral, o
Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, como segue:
“1. Juízo de admissibilidade. Para ser conhecido, o recurso tem de preencher
os pressupostos de admissibilidade. Estes são intrínsecos e extrínsecos à
decisão da qual se pretende recorrer. São intrínsecos: a legitimidade para
recorrer, o interesse em recorrer (sucumbência ou gravame) e a existência
(recorribilidade da decisão) e a adequação do recurso. São extrínsecos: a
tempestividade (prazo para recorrer), a regularidade formal (petição, razões
do recurso, pedido de nova decisão, documentos), a inexistência de fato
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.456 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901646/2017-23
5
extintivo ou impeditivo do poder de recorrer (renúncia, aquiescência e
desistência). Caso falte um desses pressupostos, o recurso não pode ser
conhecido (juízo de admissibilidade negativo) e o mérito estará prejudicado
(...)” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil
Extravagante em Vigor’. 6a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2002. p. 1453) (grifou-se)
Assinale-se ainda, quanto aos pressupostos intrínsecos aos recursos, que o
requisito da adequação significa que a tutela invocada deve ser adequada ao
direito postulado, cabendo ao autor escolher, entre as vias previstas no
ordenamento jurídico, a que for cabível e apta à satisfação de seu interesse. Neste
sentido, vale referir a lição do processualista Alexandre Freitas Câmara (Lições de
Direito Processual Civil, Vol. II, 13a ed., São Paulo: Lumen Juris, 2006, p. 71), para
quem:
“A presença do interesse-necessidade, porém, não exclui a exigência de
verificação do interesse-adequação. Em outros termos, não basta, para que
se caracterize o interesse em recorrer, que a interposição do recurso seja o
único meio à disposição do legitimado a recorrer para que este possa
alcançar situação mais favorável. É preciso ainda, para que o recurso possa
ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se
tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado.”
(destacou-se)
Em relação a pressupostos extrínsecos, constata-se que o interessado, embora
tenha oposto manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que
originalmente analisou a existência e legitimidade do direito creditório ora
invocado, veio a apresentar a desistência dos recursos então formulados,
adotando, pois, conduta incompatível com qualquer pretensão recursal. E, ao assim
agir, reconheceu como cabível e procedente o não reconhecimento da restituição
requerida e a não homologação das compensações correlatas, anuindo aos termos
da decisão então proferida pela unidade de origem.
Em outros dizeres, no caso concreto, a existência ou não de direito creditório trata-
se de matéria que se encontra definitivamente julgada na esfera administrativa,
haja vista que as medidas adotadas pelo sujeito passivo equivalem à aquiescência
para com os atos administrativos que deixou tornarem-se definitivos. Pretender – e
em concreto é o que pretende o impugnante – reabrir por via imprópria instância
administrativa que, relativamente à matéria, já se encontra exaurida, não guarda
qualquer compatibilidade com as regras e princípios que balizam o processo.
Desta feita, falta aos argumentos direcionados à existência do direito creditório,
conforme elucidado acima, requisitos essenciais ao seu conhecimento,
representados pelo interesse-adequação e pela desistência expressa, restando
nítida a carência do pedido formulado (de reapreciação da existência de direito
creditório já indeferido em decisão administrativa definitiva anterior).
Registre-se, no que se refere à alegação do impugnante no sentido de que o pleito
original dizia respeito a declaração de compensação e o atual a pedido de
restituição, que o Código Tributário Nacional, em seu art. 170, prescreve que a lei
pode, nas condições e sob as garantias que estipular, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.456 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901646/2017-23
6
Fazenda Pública, ao passo que o art. 74 da Lei no 9.430/1993, com as alterações das
leis no 10.637/2002, no 10.833/2003 e no 11.051/2004, preceitua que o sujeito
passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos
administrados pelo referido Órgão. Faz-se induvidoso, pois, que a homologação ou
não da declaração de compensação não dispensa o exame do direito creditório
correlato, não se tratando de análises autônomas e divisíveis como quer, sem
amparo normativo ou lógico, o sujeito passivo.
Por último, em relação ao pleito genérico para a realização de diligências que se
entendam necessárias, tenho que, em conformidade com art. 18, caput, do
Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de
1993, deve ser indeferida a pretensão do contribuinte, ante as constatações acima
consignadas, as quais fazem quedar-se absolutamente desnecessárias quaisquer
dilações probatórias.
Com os mesmos fundamentos e, na forma autorizada pelo artigo 50, § 1o da Lei
no 9.784/19991, mantenho integralmente a decisão recorrida, motivo pelo qual
nego provimento ao Recurso Voluntário.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida e, no mérito, nego provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 215
DF CARF MF
Original